Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700349-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MARCIANO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto à informação apresentada pelo Ministério Público, de efetivação da internação em leito vinculado ao SUS no Hospital Home. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora